Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710461-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Francisca Maria Santos da Silva (ID no 15379788) e pelo Distrito Federal (ID no 15379792) contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 15379785). Em razão da sucumbência, a autora, Francisca Maria Santos da Silva, foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Na apelação interposta a recorrente não providenciou o preparo, sob o argumento de que seria beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 15379788, pág. 2). É o necessário. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A recorrente já teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo indeferido no Agravo de Instrumento de no 0719253-34.2018.8.07.0000, o qual pretendia o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Além disso, diferentemente do que afirma em seu recurso, o benefício foi indeferido, conforme se observa na decisão de ID no 15379498, pág. 3. Desse modo, intime-se a apelante, Francisca Maria Santos da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro